Tribunal: TJMT
Processo: 1023549-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023549-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULLIA DANIEL MOIZIO - CPF: 446.041.358-27 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (EMBARGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - CPF: 120.721.677-10 (ADVOGADO), JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - CPF: 084.463.436-06 (ADVOGADO), LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO), BEATRIZ MORTORELLI MOTA - CPF: 465.058.338-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento para restabelecer os efeitos da hipoteca transferida à embargada e afastar a obrigação de exibição dos documentos da cessão de crédito.

2. A embargante aponta omissões, contradições e obscuridades relacionadas à: (i) cláusula contratual restritiva; (
ii
) dispensa de anuência do garantidor; (
iii
) direito de preferência do art. 1.422 do CC; (
iv
) inviabilização da execução; (v) exibição do contrato de cessão; (vi) interpretação da cláusula terceira; (
vii
) valor da cessão e validade da escritura; e (
viii
) aplicação dos dispositivos sobre registros imobiliários. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar sua integração ou esclarecimento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do entendimento do órgão julgador.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas: analisou a escritura hipotecária concluindo que a referência ao Banco do Brasil constitui mera identificação do credor originário, não configurando cláusula restritiva; fundamentou que a cessão de crédito transfere automaticamente as garantias, independentemente de anuência dos garantidores, por força dos
arts
. 286 e 287 do CC; afastou a aplicação analógica do art. 1.422 do CC, que trata de preferência do credor hipotecário, não do garantidor; e esclareceu que a suspensão da hipoteca inviabiliza a execução em fase avançada, com bem já penhorado e avaliado.

6. Quanto à exibição de documentos, o julgado fundamentou que não houve demonstração da indispensabilidade dos documentos particulares à formação da lide, nos termos do art. 396 do CPC, protegendo o sigilo empresarial.

7. A interpretação da cláusula terceira da escritura como garantia ampla para obrigações presentes e futuras, sem restrição subjetiva, é juridicamente consistente. A escritura pública é válida mesmo com referência a preço indicado em instrumento apartado, conforme art. 172 da Lei no 6.015/1973.

8. A averbação da cessão na matrícula do imóvel foi realizada em conformidade com os
arts
. 167, I, item 35, e 172 da Lei no 6.015/1973, traduzindo fielmente o conteúdo da escritura pública.

9. A análise das razões recursais revela que a pretensão da embargante não visa ao saneamento de vícios, mas à rediscussão integral da matéria e à modificação do entendimento do órgão colegiado, caracterizando nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados pela embargante, ainda que rejeitados os embargos, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa quando o acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes com fundamentação clara e suficiente. 2. A pretensão de rediscussão da matéria mediante alegações de vícios inexistentes caracteriza inconformismo e revela a natureza infringente do recurso. 3. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 396, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 286, 287, 290 e 1.422; Lei no 6.015/1973,
arts
. 167, I, 35, e 172.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
POENTE AGROPECUÁRIA LTDA.
contra acórdão
d
esta 5a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A.
, reformando a decisão de primeiro grau
para restabelecer os efeitos da hipoteca constituída em favor do Banco do Brasil S.A. e transferidos à Travessia Securitizadora, bem como afastar a obrigação de exibição dos documentos contratuais da cessão de crédito.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão quanto à existência de cláusula contratual que restringiria a garantia hipotecária exclusivamente ao Banco do Brasil
,
contradição ao afirmar
que a cessão de crédito dispensa a anuência do garantidor, quando a legislação trata apenas da dispensa em relação ao devedor
e, ainda,
ao negar o direito de preferência do garantidor hipotecário, previsto no artigo 1.422 do Código Civil
.

D
efende
também
a existência de
contradição
no acórdão
ao afirmar que a suspensão dos efeitos da hipoteca inviabiliza a execução, ignorando que
esta pode prosseguir contra o devedor principal
, bem como omissão
sobre os motivos que rechaçassem o direito à exibição do contrato de cessão de crédito
.

Além disso, indica
obscuridade na fundamentação que invoca doutrina e jurisprudência sem relação direta com a figura do garantidor
, contradição
quanto à interpretação da cláusula terceira da escritura hipotecária
,
omissão por deixar de apreciar que o contrato excepciona a hipótese do art. 287 do Código Civil
e, ainda, ignorar
cláusulas restritivas da transmissibilidade
,
quanto ao valor da cessão e a validade da escritura pública
.

Por fim, sustenta que
o acórdão
é obscur
o

a aplicação dos dispositivos legais que tratam dos registros imobiliários

e contraditório
ao afirmar grave lesão à jurisdição executiva, sem demonstrar como a execução estaria obstaculizada
, pugnando pelo acolhimento dos
declaratórios mediante
atribuição de efeitos infringentes.

A embargante requer o prequestionamento da
matéria
.

Em contrarrazões, a embargada sustenta o descabimento dos embargos de declaração, argumentando que o acórdão não contém os vícios apontados e que a pretensão da embargante é meramente infringente, revelando inconformismo com o resultado do julgamento
, pugnando
pela rejeição dos embargos diante da inexistência de vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais.

O acórdão embargado
apresenta
a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTENSÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO GARANTIDOR INEXISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DOS ACESSÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RESTABELECIMENTO DA HIPOTECA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exibição do contrato de cessão de crédito e documentos acessórios e suspendeu os efeitos da hipoteca constituída sobre imóvel rural em favor da agravante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a garantia hipotecária constituída por escritura pública em favor do credor originário transfere-se automaticamente ao cessionário na operação de cessão de crédito; (
ii
) verificar se há exigibilidade de notificação prévia ao garantidor hipotecário para validade da cessão; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão da garantia real e exibição compulsória de documentos contratuais.

III. Razões de decidir

3. O art. 287 do Código Civil consagra o princípio da gravitação jurídica, segundo o qual as garantias reais e pessoais seguem automaticamente o crédito cedido, investindo o cessionário na idêntica posição jurídica do cedente originário, salvo disposição expressa em contrário.

4. A cessão de crédito constitui negócio jurídico de natureza meramente translativa, transferindo-se a posição creditória com todos os seus atributos e acessórios, independentemente de anuência do devedor ou dos garantidores, nos termos dos
arts
. 286 e 287 do Código Civil.

5. A hipoteca foi constituída com cláusula de dívida futura e está vinculada à operação que originou a cédula de crédito bancário, não havendo previsão legal de direito de preferência do garantidor.

6. A exigência de notificação do garantidor, para fins de eficácia da cessão ou exercício de preferência, não encontra respaldo normativo no sistema do CC/2002.

7. A suspensão dos efeitos da hipoteca inviabiliza o prosseguimento de execução lastreada em título executivo certo e líquido, frustrando o regular exercício da atividade de securitização e o direito creditório da agravante.

8. A exibição compulsória de documentos particulares entre cedente e cessionário, sem demonstração de indispensabilidade à formação da lide, afronta o art. 396 do CPC e o sigilo empresarial.

9. A manifesta ausência de periculum in mora caracteriza-se pela inércia prolongada da requerente, que, ciente da cessão desde a averbação registral e da execução há quase uma década, permaneceu inerte até as vésperas da hasta pública, configurando
venire
contra
factum

proprium
e criando artificialmente a urgência invocada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido revogando a tutela de urgência, restabelecendo os efeitos da hipoteca.

Tese de julgamento:
"1. Na cessão de crédito, as garantias reais constituídas em favor do credor originário transferem-se automaticamente ao cessionário, independentemente de nova formalização ou anuência dos garantidores, por força do princípio da gravitação jurídica consagrado no art. 287 do Código Civil. 2. Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro obrigação de notificação prévia ao garantidor hipotecário para validade da cessão de crédito ou exercício de direito de preferência. 3. A inércia prolongada do garantidor, ciente da cessão e dos procedimentos executivos, descaracteriza o periculum in mora necessário à concessão de tutela de urgência. 4. A tutela provisória que antecipa os efeitos de eventual procedência do pedido deve observar os princípios da proporcionalidade e da demonstração da imprescindibilidade dos documentos requeridos, sendo incabível a exibição compulsória de contratos protegidos por sigilo sem fundamentação concreta."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 286, 287, 290 e 1.422; CPC, art. 300; Lei no 10.931/2004, art. 32; Lei no 6.015/1973,
arts
. 167, I, item 35, e 172.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.570.452/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.637.202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 24.08.2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1027798-96.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

Assim, passo
à análise individualizada de cada um dos vícios apontados pela embargante, a fim de verificar se o
acórdão padece
de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração ou esclarecimento pretendido.

Quanto à alegada
omissão referente à existência de cláusula contratual que restringiria a garantia hipotecária exclusivamente ao Banco do Brasil
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao consignar que a referência nominal ao 'Banco do Brasil S.A. nas cláusulas da escritura hipotecária constitui mera identificação do credor originário à época da constituição da garantia, não configurando cláusula restritiva da transmissibilidade. Para que houvesse limitação subjetiva oponível a terceiros de boa-fé, seria imprescindível disposição expressa e inequívoca vedando a cessão ou restringindo a garantia exclusivamente àquele credor específico.

O acórdão, portanto, analisou o conteúdo da escritura hipotecária e concluiu que não havia disposição expressa em contrário que afastasse a aplicação do princípio da gravitação jurídica previsto no art. 287 do Código Civil. A mera menção ao Banco do Brasil como credor originário não foi
considerada suficiente para caracterizar uma cláusula restritiva da transmissibilidade da garantia.
Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

No que concerne à suposta
contradição ao afirmar que a cessão de crédito dispensa a anuência do garantidor
, quando a legislação trataria apenas da dispensa em relação ao devedor, também não
se
vislumbr
a
o vício apontado.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a cessão de crédito constitui negócio jurídico de natureza meramente translativa, transferindo-se a posição creditória com todos os seus atributos e acessórios, independentemente de anuência do devedor ou dos garantidores, nos termos dos
arts
. 286 e 287 do Código Civil.

A interpretação sistemática dos
arts
. 286, 287 e 290 do Código Civil,
realizada,
é juridicamente consistente. O art. 290 do CC, ao dispor sobre a notificação ao devedor, estabelece uma regra de eficácia da cessão em relação a este, não criando qualquer exigência de notificação ou anuência do garantidor. Por sua vez, o art. 287 do CC estabelece que, salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios, incluindo as garantias reais e pessoais.
Não há, portanto, contradição no acórdão embargado ao concluir pela desnecessidade de anuência do garantidor para a validade da cessão de crédito
.

Quanto à
alegada contradição ao negar o direito de preferência do garantidor hipotecário
, previsto no artigo 1.422 do Código Civil, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a hipoteca foi constituída com cláusula de dívida futura e está vinculada à operação que originou a cédula de crédito bancário, não havendo previsão legal de direito de preferência do garantidor.

O acórdão ainda esclareceu que a pretensão de aplicação analógica do art. 1.422 do Código Civil para reconhecer direito de
preferência do garantidor hipotecário na cessão de crédito revela-se, portanto, tecnicamente inadequada. O referido dispositivo estabelece que 'o credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores', tratando do direito de preferência do credor hipotecário no recebimento.

O art. 1.422 do Código Civil, de fato, estabelece o direito de preferência do credor hipotecário em relação a outros credores, não conferindo ao garantidor hipotecário qualquer direito de preferência para adquirir o crédito em caso de cessão. A tentativa de aplicação analógica desse dispositivo para criar um direito não previsto em lei foi devidamente afastada pelo acórdão embargado,
não havendo contradição a ser sanada.

No tocante à suposta
contradição ao afirmar que a suspensão dos efeitos da hipoteca inviabiliza a execução
, ignorando que esta poderia prosseguir contra o devedor principal, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que a suspensão dos efeitos da hipoteca inviabiliza o prosseguimento de execução lastreada em título executivo certo e líquido, frustrando o regular exercício da atividade de securitização e o direito creditório da agravante.

O acórdão ainda esclareceu que há, portanto, evidente perigo de dano inverso, pois o bem dado em garantia já se encontra penhorado e avaliado em execução regularmente em curso, de modo que a suspensão da hipoteca inviabiliza o prosseguimento do feito e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

O acórdão, portanto, considerou que a execução já se encontrava em fase avançada, com o bem hipotecado penhorado e avaliado, de modo que a suspensão da hipoteca comprometeria diretamente a efetividade da execução
,
não havendo, portanto, qualquer
contradição ao reconhecer que, embora teoricamente a execução pudesse prosseguir contra o devedor principal, na
prática, a suspensão da garantia real comprometeria significativamente a efetividade da prestação jurisdicional executiva, que já se encontrava em fase de alienação do bem hipotecado.

Quanto à alegada omissão sobre os motivos que rechaçassem o direito à exibição do contrato de cessão de crédito, o acórdão embargado fundamentou expressamente que a exibição compulsória de documentos particulares entre cedente e cessionário, sem demonstração de indispensabilidade à formação da lide, afronta o art. 396 do CPC e o sigilo empresarial.

Ainda,
esclareceu que quanto ao pedido de exibição do instrumento particular que complementaria a escritura pública de cessão de crédito, verifica-se a ausência de demonstração da indispensabilidade
dos documentos requeridos à formação da lide, o que esvazia os requisitos do art. 396 do CPC.

O acórdão, portanto, fundamentou adequadamente a negativa da exibição dos documentos,
com base na ausência de demonstração da indispensabilidade destes para a formação da lide, bem como na proteção ao sigilo empresarial. Não há omissão a ser sanada neste ponto.

Além disso, n
ão há obscuridade na utilização de fundamentação doutrinária e jurisprudencial para embasar a conclusão de que a garantia hipotecária segue o crédito cedido, por força do princípio da gravitação jurídica previsto no art. 287 do Código Civil.

Quanto à alegada contradição na interpretação da cláusula terceira da escritura hipotecária, o acórdão embargado analisou expressamente o conteúdo dessa cláusula, concluindo que ela estabeleceu garantia para 'todas as obrigações contraídas e as que venham a ser contraídas, presentes e futuras', configurando típica cláusula de dívida futura de alcance amplo, sem qualquer restrição subjetiva.

Logo, a
interpretação dada pelo acórdão à cláusula terceira da escritura hipotecária é juridicamente consistente e não apresenta contradição interna.

No tocante à alegada omissão por deixar de apreciar que o contrato excepciona a hipótese do art. 287 do Código Civil, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, ao analisar o conteúdo da escritura
hipotecária e concluir que não havia disposição expressa em contrário que afastasse a aplicação do princípio da gravitação jurídica.

O acórdão, portanto, analisou o conteúdo do contrato e concluiu que não havia disposição expressa que excepcionasse a aplicação do art. 287 do Código Civil. Não há omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto à alegada omissão ao tratar a menção ao Banco do Brasil como mera identificação, ignorando cláusulas restritivas da transmissibilidade, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que para que houvesse limitação subjetiva oponível a terceiros de boa-fé, seria imprescindível disposição expressa e inequívoca vedando a cessão ou restringindo a garantia exclusivamente àquele credor específico.

O acórdão analisou o conteúdo da escritura hipotecária e concluiu que não havia disposição expressa e inequívoca que restringisse a garantia exclusivamente ao Banco do Brasil
, de modo que não
há omissão a ser sanada neste ponto.

No que concerne à alegada omissão e contradição quanto ao valor da cessão e a validade da escritura pública, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, ao analisar os requisitos legais aplicáveis aos registros imobiliários e concluir que a alegada 'omissão do preço' não constitui vício registral, porquanto: primeiro, a escritura pública faz referência válida a 'preço certo indicado em instrumento particular em apartado' (Cláusula Quarta), atendendo ao requisito e, segundo, o art. 172 da Lei 6.015/73 não exige a reprodução integral de todas as condições negociais, mas apenas dos elementos identificadores da avença.

O acórdão ainda esclareceu que a validade da escritura pública não se condiciona à explicitação do preço quando há referência válida a instrumento apartado, desde que as obrigações principais estejam claramente definidas no instrumento público. Essa fundamentação é juridicamente consistente e não apresenta contradição interna.

A conclusão de que a escritura pública é válida, mesmo sem a explicitação detalhada do preço, quando há referência válida a instrumento apartado, é logicamente coerente com a premissa de que o art. 108 do Código Civil exige forma pública para negócios jurídicos que visem à constituição de direitos reais, não impondo, contudo, que todos os elementos acessórios constem integralmente do instrumento público.

Quanto à alegada obscuridade na aplicação dos dispositivos legais que tratam dos registros imobiliários, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que
"no que concerne à validade dos registros imobiliários decorrentes da escritura de cessão, matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício, verifica-se que a averbação da cessão de crédito na
matrícula do imóvel (R-7 da matrícula 15.438) foi realizada em conformidade com os
arts
. 167, I, item 35, e 172 da Lei 6.015/73."

A aplicação desses dispositivos ao caso concreto, para fundamentar a validade da averbação da cessão de crédito na matrícula do imóvel, é juridicamente adequada e não apresenta obscuridade. O acórdão concluiu que o registro traduziu fielmente o conteúdo da escritura pública, não havendo vício registral que macule sua validade.

Não há obscuridade a ser sanada neste ponto.

Por fim, quanto à alegada contradição ao afirmar grave lesão à jurisdição executiva, sem demonstrar como a execução estaria obstaculizada, o acórdão embargado fundamentou que a manutenção da decisão agravada acarreta grave lesão à efetividade da jurisdição executiva, obstaculizando, sem fundamento jurídico plausível, o regular prosseguimento de execução iniciada há quase uma década.

Não há contradição a ser sanada neste ponto.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
"
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”
.

Assim, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, como é o caso, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

Verifico, portanto, que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pela embargante
, eis que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada.

Vale registrar que os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, que não se verificam no caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os
e
mbargos de
d
eclaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025